Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-36.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707516-36.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEOVANY CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Considerando o pedido de uniformização de jurisprudência em trâmite nos autos do processo no 0719462-08.2025.8.07.0016, em razão de divergência de entendimento entre as Turmas Recursais acerca da possibilidade de resilição do seguro prestamista, a distinção entre contratos com e sem cláusula de indicativo de reciprocidade, seus efeitos sobre o contrato principal de mútuo bancário e a forma de restituição dos valores pagos, suspendo o presente processo até o respectivo julgamento. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA